Tribunal: STJ
Processo: 0708857-33.2018.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092605 - AL(2025/0424610-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MIZZI GOMES GEDEON DIAS - AL020606A
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE
MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO NO ESTADO DE
ALAGOAS(INCLUSIVE PESQUISAS DE MINERIOS)
ADVOGADOS
: MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - AL009096
JOÃO JUNIOR ONUKI ALVES - AL008778
GLAUBER ROCHA SILVA - AL007945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO EM
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PERÍCIA
ATUARIAL
E
DISCIPLINA
DA
LEI
COMPLEMENTAR N.

109/2001.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 370 e 397 do CPC.
2. A controvérsia decorre de ação civil pública
pedido de tutela de urgência,
c/c
visando impedir o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros do Sistema
Petrobras (PPSP) pelo total, limitando-o ao excedente ao limite técnico, com
perícia atuarial e exibição de documentos.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, indeferiu a perícia
atuarial por considerá-la inócua e reconheceu a legalidade do plano, sem custas e
honorários, conforme a
.
Lei n. 7.347/1985
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou a realização de prova pericial
julgando prejudicado o sobrestamento. Os embargos de
contábil/atuarial,
declaração foram acolhidos para anular acórdão anterior por cerceamento de
defesa e, depois, novos embargos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA57090212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 81f7191c-bc1b-4ccd-a738-618d4d14a41d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, com violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV
e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e 927 do CPC; (ii) saber se a determinação
de realização de perícia ofende o
parágrafo único, do CPC por inutilidade
art. 370,
ou caráter protelatório; e (iii) saber se a anulação da sentença e a ordem de perícia
contrariam os arts. 21 e 47 da LC n.
e a Resolução
109/2001
CGPC n. 26/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I
e II, e 927 do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou o indeferimento
de prova técnica em causa complexa, reconheceu o cerceamento de defesa e
determinou a perícia, com prequestionamento suficiente, conforme o
do
art. 1.025
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quanto ao
parágrafo único, do
art. 370,
Código de Processo Civil, porque não houve impugnação específica de todos os
fundamentos autônomos do acórdão, inclusive da não incidência do
§ 1o,
art. 464,
do CPC e do cerceamento de defesa.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 21 e 47 da LC n.
pois a
109/2001,
revisão do equacionamento e da necessidade de perícia demandaria reexame fático-
probatório.
9. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de regulamento
contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
“1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrenta o indeferimento de prova técnica em causa complexa e
determina a perícia, com prequestionamento conforme o
do CPC. 2.
art. 1.025
Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna todos os
fundamentos autônomos do acórdão que determinou perícia e reconheceu
cerceamento de defesa. 3. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão do mérito técnico
do equacionamento do déficit. 4. A Súmula n. 5 do STJ impede nova interpretação
de regulamento”.
CPC, arts. 11, 370, parágrafo único, 464, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e 927; LC n.
arts.
109/2001,
21 e 47;
,
Lei n. 7.347/1985 art. 18.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 283 e
Jurisprudência relevante citada:
284.
Documento eletrônico VDA57090212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 81f7191c-bc1b-4ccd-a738-618d4d14a41d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 81f7191c-bc1b-4ccd-a738-618d4d14a41d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092605 - AL(2025/0424610-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MIZZI GOMES GEDEON DIAS - AL020606A
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE
MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO NO ESTADO DE
ALAGOAS(INCLUSIVE PESQUISAS DE MINERIOS)
ADVOGADOS
: MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - AL009096
JOÃO JUNIOR ONUKI ALVES - AL008778
GLAUBER ROCHA SILVA - AL007945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO EM
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PERÍCIA
ATUARIAL
E
DISCIPLINA
DA
LEI
COMPLEMENTAR N.

109/2001.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 370 e 397 do CPC.
2. A controvérsia decorre de ação civil pública
pedido de tutela de urgência,
c/c
visando impedir o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros do Sistema
Petrobras (PPSP) pelo total, limitando-o ao excedente ao limite técnico, com
perícia atuarial e exibição de documentos.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, indeferiu a perícia
atuarial por considerá-la inócua e reconheceu a legalidade do plano, sem custas e
honorários, conforme a Lei n. 7.347/1985.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou a realização de prova pericial
julgando prejudicado o sobrestamento. Os embargos de
contábil/atuarial,
declaração foram acolhidos para anular acórdão anterior por cerceamento de
defesa e, depois, novos embargos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, com violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV
e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e 927 do CPC; (ii) saber se a determinação
de realização de perícia ofende o
parágrafo único, do CPC por inutilidade
art. 370,
ou caráter protelatório; e (iii) saber se a anulação da sentença e a ordem de perícia
contrariam os arts. 21 e 47 da LC n.
e a Resolução
109/2001
CGPC n. 26/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I
e II, e 927 do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou o indeferimento
de prova técnica em causa complexa, reconheceu o cerceamento de defesa e
determinou a perícia, com prequestionamento suficiente, conforme o
do
art. 1.025
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quanto ao
parágrafo único, do
art. 370,
Código de Processo Civil, porque não houve impugnação específica de todos os
fundamentos autônomos do acórdão, inclusive da não incidência do
§ 1o,
art. 464,
do CPC e do cerceamento de defesa.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 21 e 47 da LC n.
pois a
109/2001,
revisão do equacionamento e da necessidade de perícia demandaria reexame fático-
probatório.
9. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de regulamento
contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
“1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrenta o indeferimento de prova técnica em causa complexa e
determina a perícia, com prequestionamento conforme o
do CPC. 2.
art. 1.025
Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna todos os
fundamentos autônomos do acórdão que determinou perícia e reconheceu
cerceamento de defesa. 3. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão do mérito técnico
do equacionamento do déficit. 4. A Súmula n. 5 do STJ impede nova interpretação
de regulamento”.
CPC, arts. 11, 370, parágrafo único, 464, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e 927; LC n.
arts.
109/2001,
21 e 47; Lei n. 7.347/1985, art. 18.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 283 e
Jurisprudência relevante citada:
284.
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à contrariedade aos arts. 370 e 397 do
Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.399-1.412.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
em apelação cível nos autos de ação civil pública
pedido de tutela de urgência.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 1.222-1.224):

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
C/C
DÉFICIT EM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADO.
ENTIDADE FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO. SENTENÇA QUE
AFASTOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS, INDEFERIU O PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E JULGOU IMPROCEDENTE A
DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DAS SITUAÇÕES CONSTANTES NOS INCISOS DO ART. 464,
§ 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL REQUERIDA NA
PETIÇÃO INICIAL E REITERADA NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÕES
DE EXCESSIVIDADE E INCORREÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS
PELA PARTE DEMANDADA NO PLANO DE EQUACIONAMENTO, ALÉM
DA POSSIBILIDADE DE QUE O EQUACIONAMENTO SEJA FEITO DE
MODO MAIS BRANDO AOS PARTICIPANTES. PROVA PERICIAL
QUE PODE TRAZER LUZES AO DESLINDE DO
CONTÁBIL/ATUARIAL
FEITO. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO
PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DO PROVIMENTO
JUDICIAL RECORRIDO, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

REGULAR PROCESSAMENTO E REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE 1 - A controvérsia
recursal gira em torno do direito dos substituídos pelo sindicato autor, em relação à
demandada, instituição fechada de previdência complementar privada, ao
equacionamento de déficit em valor mínimo ou, alternativamente, a apresentação de
um novo plano, sob o argumento de que haveria excessividade e incorreção dos
valores apontados pela parte ré, ora apelada, no plano de equacionamento iniciado
em dezembro de 2017. Após intensa dialética travada na origem, o Juízo primevo
afastou as preliminares suscitadas, indeferiu o pedido de prova pericial contábil e
julgou improcedente a ação, o que ensejou a presente insurgência recursal, cujo
objetivo primário é a anulação do provimento judicial objurgado, por cerceamento
de defesa. 2 - Tratando-se de feito com considerável amplitude e inequívoca
complexidade, tendo a parte autora requerido a produção de prova pericial desde a
peça exordial, reiterando em outras oportunidades a pretensão probatória, a qual
veio a ser indeferida por ocasião da prolação da sentença sem a demonstração
inequívoca e estreme de dúvidas de quaisquer das hipóteses elencadas nos incisos
do § 1o do
do Código de Processo Civil, impõe-se o provimento do apelo, já
art. 464
que a intenção da realização da prova técnica ultrapassa a mera cognição acerca da
existência de déficit a ser equacionado, podendo trazer luzes acerca do real tamanho
do déficit ou de outras formas de equacioná-lo em condições menos detrimentosas
aos participantes. 3 - É de bom alvitre pontuar que, em casos que tais, a prova
pericial pode desempenhar um papel de grande relevância no espectro judicial,
contribuindo de maneira significativa para a busca pela verdade dos fatos e a
tomada de decisões ancoradas em evidências técnicas e sólidas. Ao envolver a
análise especializada de peritos qualificados em áreas específicas, como, no caso em
deslinde, a
a prova pericial possibilita o oferecimento de
contábil/atuarial,
esclarecimentos imparciais sobre questões complexas, científicas ou técnicas.
Conquanto o magistrado não fique adstrito às conclusões do laudo a ser
apresentado, apresenta-se como uma possibilidade o acolhimento de seu conteúdo,
que poderá consubstanciar posterior decisão a partir de dados concretamente
analisados por profissional de expertise especializada. 4 - Nesse aspecto é que a
prova pericial se traduz como um instrumento de equilíbrio entre as partes
envolvidas no processo, proporcionando um contrapeso à subjetividade e às
alegações puramente argumentativas. 5 - Com efeito, a prova pericial cuja produção
foi requestada pela parte autora pode esclarecer, de fato, o real tamanho do déficit a
ser enfrentado, oportunizando, de forma mais transparente, a visualização acerca da
adequação do plano adotado pela parte demandada ou a possibilidade de um plano
que venha a ser mais brando aos participantes. Portanto, deve o feito retornar à
origem para que haja a produção da prova pericial atuarial requerida, notadamente
pela complexidade apresentada pela causa. 6 - Quanto ao pedido de sobrestamento
do processo, com amparo no
alínea “a”, do Código de Processo
art. 313, inciso V,
Civil, diante do resultado do julgamento, com a anulação da sentença recorrida, tal
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

pretensão, de suspensão processual, nesta Instância, resta prejudicada, sem prejuízo
da sua apreciação pelo Juízo de origem. 7 - Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.031-1.032):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE
JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA E NECESSIDADE
DE ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO COLEGIADO PROFERIDO
APÓS DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA E NO TRANSCURSO
DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE APELADA, ORA
EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE
EVIDENCIADA, EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DEMAIS TESES PREJUDICADAS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Da análise da tramitação processual,
subjaz que, em
consoante despacho de fl. 965, houve o pedido de
11/10/2023,
inclusão do feito em pauta de julgamento. Todavia, em
a parte apelante,
17/11/2023,
ora embargada, atravessou a petição de fls.
acompanhada dos documentos
968/969,
de fls.
requerendo a suspensão do referido processo. Com isso, em
970/985,
proferi o despacho de fl. 986, determinando, dentre outras
22/11/2023,
providências, a retirada da apelação cível da pauta de julgamento marcada para o dia
Ocorre que o comando judicial não foi cumprido a tempo, de modo
23/11/2023.
que o feito, previamente estabelecido para julgamento no dia seguinte – 23/11/2023
–, restou julgado, consoante o Acórdão de fls.
2 - Dessarte, nota-se que
989/1.004.
uma das determinações constantes do despacho de fl. 986 foi a intimação da parte
apelada, ora embargante, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do
petitório e documento de fls.
Logo, tendo havido a prolação de ato judicial
968/985.
emanado desta Relatoria para, ao conceder prazo à parte apelada, ora embargante,
manifestar-se, acompanhada de expressa determinação de retirada de pauta
julgamento do processo em questão, evidencia-se ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, ante o erro de procedimento que culminou com o
julgamento prematuro do feito, antes de cumpridas as determinações elencadas à fl.
986. 3 - Portanto, há dois fundamentos que demandam a anulação do julgado
embargado: i) julgamento realizado após expressa determinação de retirada de pauta
pelo Relator, o que evidencia a possibilidade de não oportunização de sustentação
oral pelas partes envolvidas; e ii) julgamento realizado no transcurso de prazo para
que a parte apelada, querendo, apresentasse manifestação aos argumentos e
documentos trazidos aos autos pela parte adversa. 4 - Assim, impõe-se o provimento
dos aclaratórios para declarar a nulidade do Acórdão de fls.
devendo
989/1.004,
outro julgamento ser proferido oportunamente, após a devida tramitação do
conteúdo do apelo, com a ciência dos causídicos das partes envolvidas acerca da
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

sessão de julgamento. 5 - Nesse aspecto, diante do quadro apresentado, as
circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no presente feito demandam a anulação
do Acórdão de fls.
devendo o apelo retornar a tramitar até que outro
989/1.004,
julgamento colegiado seja oportunamente proferido, restando prejudicadas as
demais teses recursais. 6 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Acórdão anulado. Unanimidade.

Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e 927 do
Código de Processo Civil, porquanto não houve prestação jurisdicional, nem foi
apresentada fundamentação, pois o acórdão não apreciou as contrarrazões, deixou
de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão, ignorou jurisprudência e
precedentes obrigatórios sem distinção ou superação e permaneceu omisso quanto
às razões da PETROS, inclusive acerca da tese firmada e do alegado erro material;
b) 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque houve
ofensa à autonomia do juiz da prova, visto que a determinação de reabertura da
instrução e de realização de perícia seria inútil ou meramente protelatória,
existindo elementos técnicos suficientes nos autos;
c) 21 e 47 da Lei Complementar n.
pois ocorreu contrariedade
109/2001,
à disciplina do equacionamento de déficit por patrocinadores, participantes e
assistidos, bem como aos deveres de gestão e continuidade dos planos, ao se anular
a sentença e ordenar perícia sem base legal.
Alega ainda afronta à Resolução CGPC n.
visto que o
26/2008,
equacionamento deve observar o excedente ao limite técnico, defendendo a
legalidade do plano elaborado e a desnecessidade de refazimento do
equacionamento pelo “mínimo”.
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

Requer o provimento do recurso para que se invalide o acórdão recorrido
e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que aprecie as
teses suscitadas pela Petros.
Contrarrazões às fls. 1.340-1.353.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação civil pública
pedido de tutela de
c/c
urgência em que a parte autora pleiteou que o demandado se abstivesse de
promover o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros do Sistema
Petrobras (PPSP) pelo valor total, determinando-se que o equacionamento fosse
apenas pelo valor excedente ao limite técnico, com pedido de perícia atuarial e
exibição de documentos.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, rejeitou as
preliminares, indeferiu a perícia atuarial por considerá-la inócua, reconheceu a
legalidade do plano de equacionamento e, ao final, decidiu sem custas e
honorários, à luz do
da
art. 18
Lei n. 7.347/1985.
A Corte de origem anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à
origem para realização de prova pericial
ao fundamento de
contábil/atuarial,
cerceamento de defesa e complexidade da causa, julgando prejudicado o pedido de
sobrestamento.
I - Arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, I e II, e
927 do CPC
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

O colegiado estadual enfrentou, de forma suficiente, toda a matéria
devolvida na apelação – o indeferimento da prova pericial contábil-atuarial em
causa técnica e complexa – e anulou a sentença para determinar a realização da
perícia, declarando prejudicado o pedido de sobrestamento.
Nos embargos de declaração subsequentes, rejeitou alegações de
obscuridade, contradição e omissão, registrando a inaplicabilidade dos aclaratórios
para rediscutir o mérito e a desnecessidade de resposta a cada dispositivo
invocado, à luz do
do CPC.
art. 1.025
A parte agravante aponta, como negativa de prestação jurisdicional,
quatro supostas omissões:
(a) ausência de manifestação sobre as contrarrazões;
(b) falta de apreciação de argumentos capazes de infirmar a conclusão;
(c) ignorância de precedentes obrigatórios, sem distinção ou superação
(art. 927);
(d) omissão relativa a tese própria e alegado erro material.
Em relação a cada ponto:
(a) o acórdão declarou expressamente que a anulação da sentença
decorrera da necessidade de prova técnica em razão da inequívoca
complexidade da causa, resolvendo, pois, o conteúdo das contrarrazões que
sustentavam a suficiência do conjunto probatório;
(b) ao afirmar que “a prova pericial pode desempenhar papel de grande
relevância no espectro judicial, contribuindo de maneira significativa para a busca
da verdade dos fatos” e que o indeferimento violaria o
§ 1o, do CPC, o
art. 464,
colegiado afastou, de modo explícito, os argumentos contrários (fl. 1.223).
(c) a decisão cita o
do CPC, consignando que se consideram
art. 1.025
incluídos, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos,
ainda que rejeitados, o que evidencia prequestionamento implícito dos dispositivos
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

e precedentes invocados, inexistindo omissão sobre o dever de distinção ou
superação;
(d) quanto à tese relativa a erro material nos cálculos atuariais, o acórdão
esclareceu que a prova técnica visava justamente “esclarecer o real tamanho do
déficit” (fl. 1.223), afastando implicitamente a alegação de omissão.
Portanto, o Tribunal de origem abordou todos os pontos relevantes, seja
de forma expressa, seja implícita, não subsistindo omissão apta a caracterizar
negativa de prestação jurisdicional.
À míngua de omissão relevante, o recurso não merece provimento no
tocante ao item I.
II - Arts. 370, parágrafo único, do CPC
O acórdão afirma a necessidade da perícia com base em três
fundamentos autônomos: (a) complexidade técnica e utilidade da prova para aferir
o déficit e possíveis alternativas menos gravosas; (b) inexistência das hipóteses do
§ 1o, do CPC, afastando inutilidade ou impraticabilidade da prova; e (c)
art. 464,
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia requerida desde a
inicial.
Nas razões recursais, a recorrente invoca o
parágrafo único, do
art. 370,
CPC apenas em termos genéricos, sem impugnar especificamente o pilar da não
incidência do
§ 1o, tampouco o cerceamento reconhecido.
art. 464,
Remanesce, portanto, ao menos um fundamento suficiente e autônomo
para sustentar a anulação da sentença.
À luz da Súmula n. 283 do STF, o recurso especial torna-se inadmissível
neste ponto, pois não ataca todos os fundamentos que mantêm o provimento da
apelação.
III - Arts. 21 e 47 da LC n. 109/2001
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

A recorrente sustenta que o acórdão contraria a disciplina legal do
equacionamento de déficit e os deveres de continuidade previstos nos arts. 21 e 47
da LC n.
afirmando a correção técnica do plano, sua aprovação pelo
109/2001,
conselho deliberativo e a fiscalização da PREVIC, circunstâncias registradas na
sentença com remissão ao TAC e aos documentos de fls. 247-279.
O acórdão, porém, limita-se a reconhecer a complexidade técnico-
atuarial da causa, a inexistência das hipóteses do
§ 1o, do CPC e o
art. 464,
consequente cerceamento de defesa, anulando a sentença para permitir a prova
pericial, sem apreciar o mérito do equacionamento.
Para infirmar essa conclusão e afastar a perícia, seria indispensável
reexaminar dados atuariais, estudos técnicos, atos de aprovação e todo o contexto
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, eventual análise do regulamento do PPSP, especialmente do
IX, implicaria interpretar cláusula contratual, circunstância que atrai a
art. 48,
incidência da Súmula n. 5 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 95f16471-103f-4946-a8ff-586767a50688

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.092.605 / AL
Número Registro: 2025/0424610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07088573320188020001 070885733201880200012 7088573320188020001 70885733201880200012
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - AL020606A
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE
MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO NO ESTADO DE
ALAGOAS(INCLUSIVE PESQUISAS DE MINERIOS)
ADVOGADOS : MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - AL009096
JOÃO JUNIOR ONUKI ALVES - AL008778
GLAUBER ROCHA SILVA - AL007945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: 68c59705-973f-4267-8abf-8b490be9baf9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: 68c59705-973f-4267-8abf-8b490be9baf9